Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717038-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: CHRISTIAN PERRU BELISARIO, SHEILA NAGEM PERRU, FLAVIA ROBERTA NAGEM PERRU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Renato Barreto Fernandes da Rosa contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por Christian Perru Belisario, Sheila Nagem Perru e Flavia Roberta Nagem Perru, em que o d. juízo a quo deferiu o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes ao executado, ora agravante, relativas à pessoa jurídica BRF CONSULTORIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 22108439000175 (ID 88801453 e ID 90603728 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, a impossibilidade de penhora de cotas de sociedade empresária unipessoal. Argumenta que se não há cotas, inviável o procedimento determinado pelo juízo a quo, o que acaba por liquidar toda a sociedade, já que ausente a noção de divisibilidade. Acrescenta que em futura realização de penhora, haverá ofensa à garantia constitucional de liberdade de associação, disposta no artigo 5o, XX, da Constituição Federal, bem como ao estatuto social, que passará a contar com pessoas não admitidas pelo único sócio. Subsidiariamente, sustenta que a penhora de cotas da empresa, além de figurar como medida excepcional e extremamente gravosa ao executado, contrariou a ordem de preferência do art. 835 do CPC. Conclui que a penhora nos moldes como determinada acaba por viabilizar a própria penhora do estabelecimento comercial e trespasse empresarial, em flagrante violação ao devido processo legal. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se (i) a impossibilidade de penhora de cotas da sociedade unipessoal BRF CONSULTORIA TECNOLOGIA INFORMAÇÂO LTDA; ou, ainda, (ii) a ausência de esgotamento prévio de diligências em busca de bens preteríveis, conforme ordem do art. 835 do CPC, revogando-se a ordem de penhora. Preparo regular (ID’s 25983099 e 25983100). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em comento, o executado constituiu sociedade limitada unipessoal, denominada BRF Consultoria Tecnologia Informação Ltda., tendo por objeto social a prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação e representação comercial, sendo o único titular da totalidade do capital social, conforme contrato social ao ID 88713142 dos autos de origem. Sendo assim, a sociedade é regida pelas disposições constantes nos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil, destacando-se os seguintes: Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo único. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Por sua vez, o Capítulo da Sociedade Simples, ao regular as relações com terceiros, assim prevê: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Nessa perspectiva, a jurisprudência colacionada pelo agravante em suas razões recursais não lhe socorre, na medida em que versa sobre empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), em relação à qual o § 7o do art. 980-A do Código Civil veda a constrição judicial de bens da empresa para saldar dívida pessoal de seu instituidor. No caso, porém, em que a matéria é regulada, subsidiariamente, pelas normas da sociedade simples, viável a penhora. Aliás, consoante bem anotado pelo juízo a quo, “o fato de o devedor ser único o sócio de pessoa jurídica não pode representar blindagem de seu patrimônio pessoal e específico.” Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. AFFECTIO SOCIETATIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever do executado indicar meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, ao alegar que a medida executiva tomada pelo exequente é mais gravosa, sob pena de manutenção, pelo juiz, dos atos executivos já determinados, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. Assim, a mera indicação pela agravante da ausência de busca no sistema e-RIDF por bens de sua propriedade, não a desonera do ônus de indicar, para a desconstituição da penhora, bens para a satisfação da dívida. 2. Se restou comprovada a frustração na tentativa da localização de outros bens, é possível a penhora de quotas sociais de sociedade limitada por dívida particular de um dos sócios, nos moldes do parágrafo único do art. 1.026 do Código Civil e do art. 835, inc. IX, do CPC. 3. Consoante a previsão do art. 861, II e III, do CPC, as quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, ao serem penhoradas, devem ser oferecidas aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Apenas na falta de interesse dos sócios na aquisição das ações ou quotas, o juiz procederá à sua liquidação, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 4. Não viola a affectio societatis a penhora de quotas sociais de sociedade limitada por dívidas particulares do sócio, porquanto, além de contar com o permissivo da legislação civil, tal modalidade de constrição judicial deve observar o direito de preferência dos demais sócios na aquisição das referidas quotas, a fim de que, possuindo interesse, possam evitar a liquidação parcial da sociedade empresarial. Logo, escorreita a decisão que indeferiu a impugnação à penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100611, 07172521320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à ordem preferencial de bens para a penhora, assim dispõe o ordenamento processual: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro o garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se o a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (grifo nosso) O legislador, ao estabelecer a ordem de bens penhoráveis, buscou “catalogá-los de acordo com uma hierarquia, por meio de um rol decrescente de probabilidade de liquidez (probabilidade de sucesso na constrição, na expropriação e no pagamento ao exequente)”. (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al. Coord. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1929). Nada obstante, a ordem legal não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. Compulsando os autos de origem, observa-se que os agravados vêm diligenciando na busca de bens, tendo sido encontrado, por meio do sistema RENAJUD, o veículo VW/NOVO GOL 1.0 CITY 2014/2014. Outrossim, constataram a condição de sócio proprietário do Iate Clube de Brasília, bem com a prestação de fiança de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos autos do processo no 0026203-05.2015.8.07.0001, em trâmite no Tribunal do Júri de Brasília, em que se apura o mesmo fato (acidente automobilístico) apreciado na presente ação cível, que gerou a responsabilização do agravante (IDs 67662290, 67662258, 83076922). Constata-se o deferimento da penhora no rosto dos autos do processo criminal e da restrição judicial sobre o veículo, cuja avaliação, porém, não pôde ser realizada, em razão de o executado, ora agravante, não indicar o endereço correto em que se encontra o veículo. Nesse cenário, revela-se acertada a decisão agravada ao deferir a penhora sobre as cotas da sociedade. Ademais, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 981), em seus ensinamentos, assim disciplina: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (grifo nosso) Por fim, não basta o agravante invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, ônus do qual não se desincumbiu, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora